Tribunal: TJDFT
Processo: 0731825-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITOCIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 1.927,00, a título de dano material, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes. Em suas razões recursais, o réu/recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, no mérito, sustenta que o acidente não decorreu de sua imprudência, mas de manobra inadequada da autora/recorrida que trafegava na contramão da via. Defende que ao se aproximar do cruzamento, sinalizou a conversão à esquerda, todavia foi surpreendido por um impacto repentino na parte frontal e lateral de seu veículo. Alega que autora/recorrida mudou a versão sobre a dinâmica do acidente pois inicialmente afirmou que fez um desvio simples, e, posteriormente, diz que seguiu em linha reta. Ainda sobre a dinâmica do acidente, assinala que em momento algum indicou virar à direita, pois realiza o trajeto frequentemente, sem dúvida que no cruzamento precisa convergir à esquerda. Pleiteia o acolhimento da preliminar para anulação da sentença, alternativamente, a improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido contraposto e, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente pelo acidente do trânsito.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 77305269).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, a dinâmica do acidente de trânsito e a responsabilidade civil decorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo ser dirimida à luz do Código Civil e de Trânsito.
5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo réu/recorrente não merece acolhida, pois ele foi regularmente intimado para esclarecer sobre o acionamento do seguro, mas deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Por conseguinte, o documento juntado ao ID 77305259 não pode ser considerado prova nova, visto que ele detinha condições de produzi-la previamente à prolação da sentença, já que desde o mês de março de 2025 ele já havia desistido de realizar o conserto do seu carro por meio do seu seguro. Preliminar rejeitada.
6. O acidente de trânsito ocorreu em cruzamento do Riacho Fundo II/DF. A parte autora/recorrida atribuiu culpa exclusiva ao réu/recorrente, alegando que ele aparentou convergir à direita, mas realizou manobra abrupta à esquerda e sem sinalização. O réu/recorrente, por sua vez, sustenta que a autora/recorrida não manteve distância segura entre os veículos, que ele jamais indicou conversão à direita e que sinalizou corretamente a conversão à esquerda. As versões acerca da dinâmica do acidente são contraditórias e não foram comprovadas de forma inequívoca. A única incontrovérsia é que a autora/recorrida trafegava atrás do réu/recorrido.
7. Assim, após detida análise, conclui-se que não foram apresentados elementos probatórios capazes de corroborar com as versões apresentadas. Diante da ausência de comprovação do alegado, conclui-se que cada parte deve arcar com os seus respectivos prejuízos, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Mantidos os demais termos quanto à improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.